Tribunal: TJMT
Processo: 0001404-29.2018.8.11.0049
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001404-29.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS CONCEICAO SILVA - CPF: 016.478.531-09 (APELANTE), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), VITOR GABRIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.475.491-00 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 527.068.341-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
EMBRIAGUEZ COMPROVADA
. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
recorrente

à pena de
2
(dois) anos de detenção, em regime aberto, por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
e,

(
ii
) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste do
etilômetro
(1,18
mg
/L), laudo de exame necroscópico e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4
. A autoria delitiva é corroborada pela confissão do recorrente, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pelos
depoimentos das testemunhas, que confirmaram sua condução imprudente e embriaguez no momento do acidente.

5
. A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea não
pode
reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Assim, a fixação da pena no patamar mínimo encontra-se correta.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1.
A existência de prova documental e testemunhal consistente afasta a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
2
. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 302,
caput
; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 231;
AgRg
no
REsp
n. 2.159.479/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Qui
nta Turma, julgado em 4.12.2024;
TJMT,
N.U 1000602-47.2021.8.11.0101,
Rel. Des.
Lidio
Modesto d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001404-29.2018.8.11.0049

APELANTE: JOSE CARLOS CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOSÉ
CARLOS CONCEI
ÇÃ
O SILVA

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da Segunda

Vara

da Comarca de
Vila Rica
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
no

0001404-29.2018.8.11.0049
,
o
condenou à pena de
02 (
dois
)
anos
de detenção
, a ser
cumprida em regime
aberto
,

como incurso nas sanções do art
.

302
,
caput
,

da Lei n°
9.503/97
.

Em suas

razões recursais
(id.
242517669
)
,
a
Defensoria Pública
requer

a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, afastando a Súmula 231 do STJ.
Por fim,
pleiteia o prequestionamento das teses suscitadas
(
art
s
. 59
e
65, III,
“
d
”
,
ambos
do
CP e
art. 386, VII, do
CPP)
.

Em contrarrazões
(id.

242517673
)
,
o
Parquet
de 1o grau

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
249221653

–
5
a Procuradoria de Justiça
, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
trecho da
denúncia oferecida pelo Ministério Público

Estadual
, na qual
foi imputada a
o apelante
a
prática do crime
de

homicídio culposo
na direção de veículo automotor

sob a influência de álcool
(art. 302, § 3o, do CTB)
:

“
[...
]
Consta
do incluso inquérito policial que, no dia 18 de fevereiro de 2018, por volta das 19h30min, em via pública, na BR-158, KM-42, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO SILVA, agindo com manifesta imprudência, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor Fiat Uno, placas KEV-0083, causando a morte da vítima Carlos Roberto de Souza (Certidão de Óbito de fl. 30 e Laudo de Exame Necroscópico de fls. 39/44).

Segundo se
apurou,
na ocasião apontada o denunciado dirigia o veículo supramencionado visivelmente embriagado, oportunidade em que de forma manifestamente imprudente invadiu a pista contrária em que trafegava a vítima.

Sobressai do caderno informativo que a vítima estava em uma motocicleta Honda
Bros
, placa NPC-3667, pela BR-158, sentido ao município de Confresa/MT, ocasião em que foi atingida de frente pelo veículo do acusado que seguia sentido à cidade de
Vila Rica/MT, que por não observar o dever de cuidado, consistente em respeitar a sinalização, invadiu a pista contrária praticando o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Policiais Militares foram acionados e providenciaram o socorro acionando uma ambulância. A vítima CARLOS ROBERTO DE SOUZA chegou a ser socorrida e encaminhada para o pronto atendimento do município de Vila Rica/MT, porém faleceu em razão das lesões sofridas, provocadas por traumatismo
cranioencefálico
, conforme fazem prova a Certidão de Óbito de fl. 30 e o Laudo de Exame Necroscópico de fls. 39/44, enquanto as vítimas CARLOS DANIEL RODRIGUES CONCEIÇÃO e VÍTOR GABRIEL DA SILVA FERREIRA, que estavam no passageiro do veículo conduzido pelo acusado, sofreram lesões corporais de natureza leve, conforme Laudo Pericial de fls. 37/38, porém não ofereceram representação contra o acusado para vê-lo processado criminalmente.

É de bom alvitre salientar que este fato se deu, também, pelo fato
do
acusado trafegar sob a influência de álcool, conforme se verifica do resultado apontado no
etilômetro
, que constatou que o indiciado estava dirigindo visivelmente embriagado, apresentando 1,18 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fl. 07).

O acusado em sede policial confessou a prática delitiva.

[
...]
”
(
id.
242517235
, págs. 24/26
)
.

Com efeito, o

magistrado

de origem
condenou o apelante à pena de
2
(dois) anos de detenção,
como incurso nas sanções do art. 302,
caput
, do CTB, afastando
a qualificadora do §3o do
mesmo
codex
, uma vez que a lei que a introduziu entrou em vigor após o crime, aplicando o princípio da irretroativ
idade da lei penal mais gravosa
(id.
242517666
)
.

Pois bem.

Como
visto,
a defesa
, neste grau de reexame,
pleiteia a absolvição do apelante,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP.

Contudo, ao compulsar os autos,
verifico
que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
auto de prisão em flagrante delito (id.
242517235
, pág.

29
);
2)
boletim de ocorrência (id.

242517235
, pág
s
.
30
/
32
);
3
)
teste de etilômetro
(id.

242517235
, pág.
33
);
4)
auto de verificação de local
de acidente de trânsito

(id.

242517235
, pág
s
.
52
/
58
);
5)
certidão de óbito da vítima (id.
242517235
, págs. 63/64); 6) laudo de exame de corpo de delito
– necropsia
(id.
242517235
, págs. 75/83); 7) mapa topográfico das lesões (id.
242517235
, págs. 84/85); 8)
relatório final do inquérito policial (
id.
242517235
, pág
s
.
86
/
87); além, é claro, 9
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

O conjunto probatório revela que o próprio apelante confessou
a prática delitiva em ambas as fases
processuais.

Perante a autoridade policial, o recorrente admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos, relatando que
“
havia tomado três latinhas de cerveja na hora do almoço; QUE no momento do acidente estava indo no Rio São Marcos levar seu enteado e seu irmão para pescar; QUE estava retornando do Rio
no momento em que
tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com um motoqueiro que seguia sentido a Confresa;

[...]
”

(id.
242517235
, págs.
40/42).

Em juízo, ratificou integralmente suas declarações, reafirmando que, após almoçar na casa de sua sogra e consumir
três
cerveja
s
, levou os familiares para pescar
e, n
o retorno, ao tentar ultrapassar uma carreta, acabou colidindo de frente com a vítima, que trafegava no sentido oposto
(id.
242517655
).

A testemunha Vitor Gabriel da Silva Ferreira, que estava no veículo conduzido pelo réu, relatou
em juízo
que o acidente ocorreu
no momento em que
o apelante tentou realizar uma ultrapassagem arriscada na rodovia, colidindo com a motocicleta da vítima, qu
e trafegava na pista contrária (id.
242517655
).

O relato foi corroborado por Carlos Daniel Rodrigues Conceição, irmão do réu
e
,
também
,
passageiro, que confirmou a dinâmica do acidente e que o apelante estava na condução do veículo no momento do impacto
(id.
242517655
).

O policial militar Manoel de Carvalho da Cruz
que atendeu a ocorrência,
relatou em juízo que constatou sinais evidentes de embriaguez no apelante ao chegar ao local, o que foi confirmado pelo teste de
etilômetro
(1,18
mg
/L)
, afirmando
que a colisão ocorreu enquanto o
apelante trafegava na contramão (id.
242517655
).

Dessa forma, resta evidenciado que o acidente foi ocasionado pela condução imprudente do apelante, que, além de estar sob a influência de álcool, realizou manobra arriscada e desatenta, colocan
do em risco a segurança viária.

Nesse sentido:

“
A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado.
[...]” (TJMT,
N.U 1000602-47.2021.8.11.0101,
Rel. Des.
Lidio
Modesto d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
13
.
02
.
2025
)

Assim, plenamente demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o resultado morte, não há que se falar em absolvição.

No que
tange
ao pleito subsidiário de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea,
destaco que
pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria.

No entanto, nos termos da Súmula 231 do
STJ
, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena
aquém
do mínimo legal.

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não
autoriza
a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem observou corretamente a Súmula 231 ao manter a pena dos recorrentes sem redução abaixo do mínimo legal, ainda que tenha reconhecido as atenuantes.
[...]”
(
AgRg
n
o
REsp
n. 2.159.479/PA, Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 4.12.2024, DJEN de 9.12.2024
)
.

Dessa forma, considerando que a pena-base já foi fixada no menor patamar possível, não há que se falar em redução adicional na segunda fase da dosimetria,
sob pena
de afronta ao entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025